Tribunal: TJBA
Processo: 8006103-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006103-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENEILSON RODRIGUES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS DE ALMEIDA, ENRICO ANDREATINI

AGRAVADO: ALBEMAI GUSMAO GALVAO DE MOURA e outros (3)

Advogado(s)
:
VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AFASTAMENTO DE MEMBROS DE COMISSÃO E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de ação ordinária, em que a parte autora requereu o afastamento imediato dos membros da Comissão de Representantes do empreendimento imobiliário, o bloqueio de valores em contas bancárias da associação demandada, entre outras medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente diante da alegada irregularidade na condução do empreendimento por parte da comissão e da urgência alegada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo como pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência.

A análise do caso revela ausência de prova inequívoca e de urgência atual, uma vez que os atos imputados aos agravados iniciaram-se em 2022, fato que fragiliza o argumento de imediatidade da medida.

A matéria posta demanda dilação probatória, não se mostrando razoável a concessão das medidas sem a oitiva das partes e a devida instrução processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O juízo de origem agiu com acerto ao indeferir a tutela de urgência, com decisão devidamente fundamentada e pautada na prudência exigida para casos que impactam a esfera jurídica de terceiros.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8006103-95.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante
s
,
ENEILSON RODRIGUES SANTOS e outros (2)
, e, como parte agravada
Associação de Adquirentes de Unidades do Condomínio de Construção Verano Praias do Sul e outros (3)
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06